Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-10.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002619-10.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA - CPF: 496.764.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — MALVERSAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO -
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO - INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo fortes indícios da prática de atos ímprobos causador de dano ao Erário, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, aptos a ensejar a indisponibilidade de bens dos indiciados, de modo a dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento dos danos ao poder público, porque o
periculum in mora
é presumido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

FRANÇOILSON
EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº. 45481-21.2016.8.11.0041 – PJe, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu a medida liminar para tornar indisponíveis os bens do demandado no patamar de R$866.272,07 (oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e sete centavos).

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante, em síntese, que foi ajuizada ação civil por ato de improbidade administrativa pelo Ministério Público por supostas irregularidades no pagamento da contraprestação de funcionários que o auxiliavam no “Programa Cidade 40 graus”, televisionado pela TV Cidade Verde, os quais, segundo constante no Inquérito Civil Público SIMP 000895-023/2013, instaurado a partir da Reclamação Trabalhista em curso perante a 6ª Vara de Trabalho de Cuiabá/MT, eram realizados pela Câmara dos Vereadores de Cuiabá, bem como a utilização de assessores com desvio de finalidade, qual seja, a realização de serviços particulares.

Diz que o juiz monocrático, sem propiciar ao requerido o direito ao contraditório, decretou cautelarmente a indisponibilidade dos seus bens, necessário ao integral ressarcimento dos danos no valor supra, o qual, no seu entender, merece ser prontamente reformada, porquanto prolatada com base em uma presunção ilógica veiculada pelo
Parquet
Estadual, sustentada exclusivamente em depoimentos de testemunhas diretamente interessadas em obter, contra a sua pessoa pública, alguma vantagem perante o Poder Judiciário.

Sustenta que a pretensão ministerial evidencia nítida pretensão investigativa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, bem como sustenta ser ausente a probabilidade do direito, ao argumento de que carecem provas que demonstrem efetiva ação ou omissão no sentido de causar dano ao erário.

Assevera que a petição inicial do
Parquet
é inepta, porquanto “não tratou de limitar as situações segundo as quais o agravante deve apresentar defesa”, bem ainda em virtude da importância requerida a título acautelatório ser vultosa e extremamente excessiva, formulada de forma genérica e sem qualquer justificativa plausível, arbitrada a partir de uma presunção ilógica consistente no eventual pagamento supostamente indevido a todos os assessores ao longo dos quatro anos de seu mandato.

Ao final, requer o provimento do recurso reformar a decisão impugnada.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida – id. 580685 -.

O agravado apresentou as

contrarrazões – id. 654948 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Agravo – id. 769682 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

FRANÇOILSON
EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA
, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº. 45481-21.2016.8.11.0041 – PJe, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu a medida liminar para tornar indisponíveis os bens do demandado no patamar de R$866.272,07 (oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e sete centavos)
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Vale ressaltar que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu

a indisponibilidade de bens do Agravante, posto que a matéria de mérito, na qual analisará se houve qualquer ato ilícito praticado por ele, deverá ser analisada nos autos principais.

Com efeito, é certo que a indisponibilidade dos bens é cabível quando estiverem presentes
indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou ensejar enriquecimento ilícito
, nos termos do artigo 7º da Lei nº 8.429/92,
in verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Aliás, nesse sentido também é o artigo 16 da referida lei, como se vê:

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

Logo,
para indisponibilidade dos bens é necessário apenas indícios

do ato ilícito
, uma vez que a comprovação da irregularidade ou não, apenas será averiguado quando da dilação probatória.

Na espécie, adveio aos autos fatos que, em princípio, demonstram a plausibilidade do direito substancial invocado, isto é, indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade.

Ora, o
Inquérito Civil Público SIMP 000895-023/2013 apresenta documentos que, em princípio, demonstra a irregularidade substanciada na utilização pelo Agravante de servidores nomeados como seus assessores parlamentares para a realização de serviço de cunho particular.

Isso porque, na audiência realizada perante 6ª Vara do Trabalho, autos nº 0002277-87.2012.5.23.0006, a Reclamante alegou “
que o depoente fazia parte do Sr. Everton POP; que os integrantes da equipe que ganhavam mais passavam parte do dinheiro para o depoente pagar aqueles que não foram nomeados; que nem todos foram nomeados porque o Sr. Everton tinha um cota de nomeações
” – pg. 10 do inquérito civil -.

Corroborando com afirmação acima, o Senhor Hermes Proença de Oliveira declarou que “
nomeado por ele com o seu assessor parlamentar, recebendo seus vencimentos, por consequência, da Câmara Municipal de Cuiabá; Que, na qualidade de assessor, auxiliava o vereador na Câm ara Municipal e tam bém em suas atividades particulares,iprincipalm ent no Programa Cidade 40 0, apresentado por ele, EVERTON POP, pela Cidade Verde afiliada da BAND
”.

Os referidos depoimentos são corroborados com outros depoimentos e com documentos que instruem o inquérito civil, entre eles, holerites e comprovantes de depósitos.

Se não bastasse isso, nesta instância recursal, o recorrente não apresentou elementos substanciosos a contrapor as evidências apresentadas na origem que apontam a participação deste em atos ímprobos que acarretaram graves prejuízos ao Erário público.

No que concerne alegação de excesso no valor fixado para indisponibilidade, é certo que este foi realizado com o parâmetro do valor da causa, bem como se trata de valor meramente estimativo, nesta fase cognição sumário, que somente poderá ser confirmado com a dilação probatória.

Aliado a isso, a questão suscitada sequer foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, razão pela qual seu enfretamento poderá acarretar na supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por outro lado,
a possibilidade do deferimento da tutela cautelar de indisponibilidade de bens do indiciado, exige apenas que se evidencie fundados indícios de lesão ao patrimônio público ou do enriquecimento ilícito, porquanto o
periculum in mora
, segundo a jurisprudência mais atualizada está implícito no pedido de indisponibilidade de bens dos agentes públicos praticantes de atos ímprobos, que é a consequência elementar do ato que causou lesão ao erário. Logo, é presumido, decorre automaticamente do ato de improbidade, vejamos:

AGRAVO INTERNO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do fumus boni juris, enquanto o
periculum in mora
é presumido
. Recurso não provido. (N.U 1006374-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO E NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – FORTES INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – E BUSCA E APREENSÃO – CAUTELAR NECESSÁRIA A DAR EFETIVIDADE AO PROVIMENTO JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, causador de dano ao Erário, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida de bloqueio dos bens do agravante, a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento ao Poder Público municipal.

2. “O
periculum in mora,
em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.” (STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1010512-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –INDÍCIOS VEEMENTES DE LESÃO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ARTIGO 7º DA LEI Nº 8429/92 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DOS BENS PELO AGENTE PRATICANTE DO ATO ÍMPROBO – PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS – ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI Nº 8429/92 - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 7º da Lei 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens do réu, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor. A providência não exige prova cabal, mas razoáveis elementos configuradores da lesão ao erário, e prescinde de prova de que o agente esteja dilapidando o seu patrimônio, para frustrar eventual condenação em ação civil pública. Hipótese em que está implícito o
periculum in mora
. A absolvição em processo administrativo disciplinar não é óbice para o ajuizamento de ação de improbidade administrativa, em face da independência entre as esferas administrativas e civil, nos termos do caput do art. 12 da Lei 8429/92. (N.U 0028942-06.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, publicado no DJE 16/08/2018)

Dessa forma, não é necessário a demonstração de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio. Neste caso, o perigo de dano decorre da própria gravidade dos fatos, por isso, como dito, é presumido, estando implícito no comando legal,
que rege de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa.

Infere-se, pois, que a maior utilidade da decretação de indisponibilidade dos bens é a de garantir a efetividade do provimento judicial.

A este respeito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1.
Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2.
Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário
.

3.
A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para o acórdão o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "[...] no comando do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4.
Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6.
Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.366.721 – BA – Relator: MIN. OG FERNANDES, j. 26.02.2014) (destaquei).

Logo, como restou comprovado indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou ensejar enriquecimento ilícito, nesta fase de cognição sumária, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020